Tribunal: TJMT
Processo: 1014833-86.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014833-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 066.450.371-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KATILAINNY NATTALY GONCALVES - CPF: 070.810.031-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014833-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR HUGO SANTANA DE ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 13) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO EVIDENCIADO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O registro de ação penal na qual o agente foi absolvido não constituiu fundamentação idônea acerca da periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014833-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR HUGO SANTANA DE ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Victor Hugo Santana de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 31/maio/2024, com posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico e embriaguez ao volante.

Neste contexto, sustenta que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Argumenta que a medida é desnecessária e desproporcional, especialmente porque não há provas do crime de lesão corporal, bem como porque inexiste risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi absolvido na ação penal indicada pelo juízo no decreto constritivo (id. 217089196).

O pleito liminar foi deferido pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, durante o plantão judicial (id. 217089698).

O juízo singular prestou informações (id. 217091172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 220741164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014833-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR HUGO SANTANA DE ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente
Victor Hugo Santana de Almeida
, apontando a desproporcionalidade da medida, além da possibilidade de substituição por cautelares mais brandas.

O paciente foi preso em flagrante delito, acusado da prática do crime de embriaguez ao volante e lesão corporal no contexto doméstico. Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Inicialmente observa-se que estão presentes os indícios de autoria, consoante dados do autor lançados no boletim de ocorrência, bem como resta comprovada a materialidade.

O indiciado, embriagado e após ter agredido fisicamente a genitora de seu filho, passou a agredir o mesmo e saiu com o menor de apenas 01 (um) ano de idade em motocicleta, embriagado, chegando a fazer manobras que colocaram a vida da criança em risco, enquanto tentava esquivar-se da viatura policial que o perseguia.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, resta configurado ao passo que além de não contar com bons antecedentes, já tendo respondido a processo criminal n.º 0010061-78.2018.8.11.0042, coloca em risco a segurança pública, a integridade física das vítimas, bem como o cumprimento de pena a ele eventualmente imposta.

Nesse diapasão, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT). [...] (
sic).

Conforme exposto na decisão liminar, no tocante à ausência de materialidade do crime de lesão corporal, é prematura qualquer conclusão acerca da sua não ocorrência, uma vez que, como dito pelos Policiais que atenderam a ocorrência, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro para receber os atendimentos necessários, de modo que se presume a sua impossibilidade temporária de prestar declarações na delegacia de polícia, o que possivelmente ocorrerá nos próximos dias.

Por outro lado, com relação à necessidade da medida de constrição cautelar, verifica-se que o juízo singular invocou o fato de o paciente responder à ação penal n. 0010061-78.2018.8.11.0042, como forma de evidenciar o risco de reiteração delitiva e, portanto, a periculosidade para a ordem pública.

No entanto, como exposto na decisão liminar, na citada a ação penal o paciente foi absolvido por insuficiência de provas, conforme sentença prolatada em 07/12/2022, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/12/2022 para a acusação e em 13/02/2023 para a defesa, o que revela a insubsistência do registro para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

Por outro lado, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos – paciente que, em tese, trafegada com sua motocicleta em visível estado de embriaguez, com o filho de 01 (um) ano no colo, após ter agredido sua companheira, tendo sido denunciado pela sua própria mãe, que temia pela vida da nora e do neto – mostra-se necessário e adequado impor medidas cautelares diversas da prisão, conforme fixado na decisão liminar de id. 217089698.

Dessa forma, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária, motivo pelo qual ratifico a decisão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada, ratificando a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente
Victor Hugo Santana de Almeida
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando imediatamente, ao juízo criminal, eventual mudança;
b)
comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c)
não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; e
e)
não manter nenhum tipo contato, pessoalmente, por interposta pessoa ou por meios eletrônicos, nem se aproximar das vítimas (esposa e filho), das testemunhas e dos informantes, no curso da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024